Tribunal: TJMT
Processo: 1038481-97.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038481-97.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAIR CARVALHO DE SOUZA - CPF: 580.839.281-00 (RECORRENTE), ITAMAR MACIEL DE SANTANA - CPF: 969.750.831-34 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. CARTÃO DE DÉBITO. COMPRAS DESCONHECIDAS VIA INTERNET IMPUGNADAS. FRAUDE BANCÁRIA. COMPRAS EM VALORES EXPRESSIVOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Diante da falha na prestação do serviço é imperioso a indenização pelo dano moral ante os transtornos que superam o mero aborrecimento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1038481-97.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jair Carvalho de Souza

Recorrido(s):

Banco Cooperativo Sicredi S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais
, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para
CONDENAR a Requerida, à RESTITUÍR o valor de R$ 622,33
(seiscentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos), a título de dano material, com correção monetária pelo INPC/IBGE e juros 1%, ambos a partir do desembolso.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95)”.

No presente caso o Autor afirma ser titular de conta bancária com a instituição Ré, sob o nº 00084368-2 e Agência 0816.

Ocorre que, em 02/09/2021, recebeu a quantia de R$120,00, em 10/09 recebeu a quantia de R$1.000,00 e em 13/09 a quantia de R$55,00 e R$360,00. Conta que teve uma compra recusada e ao acessar sua conta bancária verificou a existência de diversas compras efetuadas, nas datas de 02/09, 06/09, 10/09 e 13/09, perfazendo R$700,33, as quais são desconhecidas pelo Autor.

Alega que buscou a agência da Reclamada e foi informado que os pagamentos foram efetuados por uma máquina de cartão de UBER, sendo orientado a registrar boletim de ocorrência e ingressar com ação para reaver os valores. Nas razões recursais, pleiteia indenização por danos morais.

A instituição financeira, por sua vez, sustenta que as transações nos montantes de R$ 21,00 e R$ 30,00 foram realizadas presencialmente com chip e senha, nos estabelecimentos CICLO ESPORTE E MARIAELIZABETETEI, já a transação de R$ 27,00 foi realizada via contactless, ou seja, por aproximação, de modo presencial, no estabelecimento JESSY ARMARINHOS.

No entanto, as compras nos montantes de R$ 42,97, 11,93, 27,88, 424,79, 14,76 e R$ 100,00 foram realizadas via web, no site/aplicativo da empresa UBER, afirma que para a realização das compras via internet, é necessário a informação de todos os dados do cartão, como o número do cartão, código de segurança e validade, sendo de responsabilidade do consumidor a guarda do referido cartão, sendo intransferível, de uso pessoal e confidencial.

Alega, ainda, que a Autora não apresentou prova de que tenha tentado resolver o problema pela via administrativa, pois, poderia ter aberto processo de
chargeback
(contestação de transação) no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Em análise dos autos, vejo que as compras via internet foram realizadas na mesma empresa UBER, da seguinte forma:

- R$ 42,97 – 02/09

- R$ 11,93 – 10/09

- R$ 27,88 – 10/09

- R$ 424,79 – 10/09

- R$ 14,76 – 10/09

- R$ 100,00 – 13/09

Ante a existência da relação de consumo e a inversão do ônus da prova, cabia ao réu, fornecedor de serviços, demonstra de maneira cabal a regularidade das operações impugnadas e não somente afirmar a ausência de falha na prestação de serviço.

Em verdade, os fatos narrados apontam para fraude praticada por terceiros, seja pela utilização de algum outro meio eletrônico para a consecução das compras, sem sugestão de anuência do cliente, frise-se, as compras ocorreram repetidamente e para a mesma empresa virtual e ainda constando no extrato bancário somente como “compra nacional”, sem qualquer informação clara do estabelecimento onde tais compras foram efetuadas, tendo o consumidor tido conhecimento do estabelecimento somente ao buscar informações com a Ré.

Consta na fundamentação da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, o seguinte:

“Nesse contexto, ressalta-se que cumpria à Requerida trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a ausência na falha de prestação do serviço, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC. Entretanto, a demandada não colacionou aos autos provas fortes e suficientemente capazes de comprovar, de maneira inequívoca que não houve falha.
Com efeito, nas compras realizadas em lojas físicas é preciso a apresentação do cartão físico para efetivação da transação, de modo que não há como se verificar a comprovação inequívoca de que as referidas compras foram realizadas por terceiros. Contudo, ao contrário do alegado em contestação, não é necessário a utilização do cartão físico, com chip e senha para fazer usufruir das plataformas uber e uber eats, de modo que tais compras devem ser consideradas indevidas e os valores restituídos ao Requerente
”.

Portanto, se faz devido a restituição dos valores referente as compras realizadas via internet, logo, escorreita a sentença.

Assim, resta evidenciado a falha na prestação de serviço, vez que não houve segurança da conta bancária e dos dados do consumidor, os quais eram de se esperar da instituição financeira, caracterizando o defeito na prestação de serviços, conforme artigo 14, §1º. Cumpre ressaltar que o argumento quanto ao uso de senha pessoal e do cartão para as transações não afasta a responsabilidade do Banco.

Importante ressaltar que o consumidor não tem obrigação de checar, diariamente, seu extrato bancário. Tanto que as instituições financeiras oferecem aos seus clientes serviço de mensagens via SMS, que os notifica quando há movimentação em conta ou até em cartão.

Portanto, os fatos narrados ensejam no dever de indenizar a título de danos morais, vez que a situação experimentada pelo consumidor extrapola o mero dissabor.

Ante o exposto
,

conheço do recurso,
DOU-HE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Reclamada ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023